Tribunal: STF
Processo: Rcl 56268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. SUSPENSÃO DA PORTARIA N. 23/2022 DO DETRAN/MG. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICA E PSICOLÓGICA. APURAÇÃO DE IMPROPRIEDADES NO EDITAL E NA DOCUMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL PELA QUAL SE INDEFERE MEDIDA LIMINAR QUE OBJETIVAVA O RESTABELECIMENTO DO ATO NORMATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.774 E DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 49: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 7.10.2022, por Nova Serrana Clínica Médica e Psicológica Ltda., contra decisão proferida pelo Desembargador do Agravo de Instrumento n. 2025009-24.2022.8.13.0000, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal, na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.774, e descumprida a Súmula Vinculante n. 49.



O caso



    2. A reclamante noticia que “o TCE/MG deferiu medida cautelar no bojo da Denúncia nº 1.114.683, posteriormente referendada pela Primeira Câmara daquele Tribunal administrativo, determinando ao DETRAN/MG – Departamento de Trânsito de Minas Gerais que suspendesse, imediatamente, a Portaria nº 23/2022, a qual dispôs sobre o procedimento de credenciamento de clínicas para realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à obtenção da permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da CNH e à mudança e adição de categorias” (fl. 4).



    Relata ter ajuizado “a ação de ‘Tutela Provisória de Urgência Requerida em Caráter Antecedente’, com a finalidade de obter a suspensão dos efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas no Estado de Minas Gerais (TCE/MG) nos autos da Denúncia nº 1.114.683, ou a delimitação dos efeitos daquelas decisões administrativas” (fl. 4), indeferido pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG.



    Informa ter sido mantida essa decisão pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 2025009-24.2022.8.13.0000, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao fundamento de que “o Acórdão do TCE/MG encontrar-se-ia devidamente fundamentado, dele constando que ‘não há informações da demanda dos serviços e quantitativos previstos, contrariando a obrigatoriedade de estimativa de quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte’, conforme exigido pelo art. 18 da Lei nº 14.133/2021, o que compromete a isonomia do certame” (fl. 7).



    Sustenta a reclamante que as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “ao encampar o argumento do TCE/MG, segundo o qual haveria irregularidade na Portaria nº 23/2022 do DETRAN/MG por ela não trazer ‘informações acerca da demanda dos serviços e quantitativos previstos, contrariando a obrigatoriedade da estimativa de quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte’, condicionando a validade do ato normativo à descrição de tal estimativa, a r. decisão reclamada deixou de observar o que fora decidido por este STF no julgamento da ADI nº 5.774/MG” (fl. 9). 



    Pondera ter o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.774, “cham[ado] atenção para o fato de o CONTRAN ter exercitado o poder regulamentar que lhe fora delegado pela União (pelo CTB), fazendo-o por intermédio da Resolução nº 425/2012 (atualmente substituída pela Resolução nº 927/2022), a qual não instituiu qualquer critério limitativo ao credenciamento de clínicas com base na proporção demográfica de eleitores na localidade” (fl. 12).



     



    Acentua “ha[ver], (...) por força de norma constitucional (art. 22, XI), impossibilidade jurídica de se exigir que o DETRAN/MG adote, em seus atos normativos, como critério para o credenciamento de clínicas para a realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à obtenção da permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da CNH e à mudança e adição de categorias, critérios quantitativos, já que tal atribuição é exclusiva do Contran” (fl. 13).



    Argumenta que a “decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 49 na medida em que ao reconhecer irregularidade na Portaria nº 23/2022 do DETRAN/MG, por dela não constar critério quantitativo como fator para o credenciamento de clínicas, a decisão está induzindo à concentração capitalista, criando reserva de mercado em situação na qual se deve dar primazia à ampla concorrência entre os particulares” (fl. 15).



    Aponta que "a exigência de estimativa de quantitativos, além de não se inserir no âmbito da competência dos DETRANs, não se compatibiliza com o instituto do credenciamento, sobretudo quando utilizado para prestação dos serviços em questão” (fl. 17) e que “não há como se exigir que o procedimento deflagrado pela Portaria nº 23/2022 seja previamente instruído com estudos sobre os quantitativos da contratação, sob pena, inclusive, de afronta direta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e usurpação da competência privativa da União para dispor sobre a matéria” (fl. 19). 



    Ressalta que, ”ao ratificar os efeitos das decisões do TCE/MG, o Eminente Relator do TJMG admitiu que a Corte de Contas suspendesse ato normativo com efeito erga omnes, o que equivale ao controle concentrado de constitucionalidade da Portaria do DETRAN/MG por aquele órgão administrativa, havendo, portanto, nítida usurpação da competência do Poder Judiciário, notadamente da competência deste STF” (fl. 32).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TCE/MG nos autos da Denúncia nº 1.114.683 em face dessa reclamante, notadamente os efeitos da medida cautelar referendada pela primeira câmara daquela corte, determinando-se, ainda, o restabelecimento dos efeitos da Portaria nº 23/2022, do Detran/MG no que diz respeito individualmente à requerente” (fl. 34).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar a r. decisão reclamada ou, subsidiariamente, determinar a sua adequação pelo Eminente Relator do Agravo de Instrumento nº 2025009-24.2022.8.13.0000, no sentido de, superado o óbice ao deferimento do pedido de tutela recursal pela falta de critérios quantitativos para a contratação na Portaria nº 23/2022 do DETRAN/MG (fundamento que viola a decisão do STF firmada na ADI nº 5.774), proceder à reanálise do pedido de tutela formulado naqueles autos pela Reclamante, mediante a prolação de nova decisão que respeite a autoridade da decisão do STF” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o requerimento de “tutela provisória de urgência recursal” formulada no Agravo de Instrumento n. 2025009-24.2022.8.13.0000, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.774 e descumprido a Súmula Vinculante n. 49.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.774, este Supremo Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei n. 20.805/2013 de Minas Gerais:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES DE PLACAS E TARJETAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. CRITÉRIO DEMOGRÁFICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ART. 22, XI, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Ação Direta julgada procedente. Inexistência dos requisitos necessários à modulação de efeitos” (ADI n. 5.774, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.10.2019).



    Dispõe a Súmula Vinculante n. 49:



    “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.



    8. Na espécie em exame, o Relator do Agravo de Instrumento n. 2025009-24.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas indeferiu a “tutela provisória de urgência recursal” (fl. 4, e-doc. 3), sob os seguintes fundamentos:



     “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA SERRANA CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA. contra decisão (ordem 2) da Digna Juíza Rosimere das Graças do Couto, da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência Requerida em Caráter Antecedente ajuizada em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, que indeferiu a tutela provisória de urgência, requerida para fins de suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TCE/MG nos autos da denúncia nº 1.114.683 ou para, subsidiariamente, delimitar os efeitos das decisões proferidas pelo TCE/MG nos autos da denúncia nº 1.114.683, de forma a alcançar apenas os pedidos de credenciamento formalizados após a decisão da Corte de Contas, autorizando-se individualmente a agravante a iniciar a prestação dos serviços para os quais se credenciou perante o DETRAN/MG, independentemente da sustação dos efeitos da Portaria nº 23/2021. (…)



    O objeto do recurso consiste na análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para fins de suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TCE/MG nos autos da denúncia nº 1.114.683 ou para, subsidiariamente, delimitar os efeitos das decisões proferidas pelo TCE/MG nos autos da denúncia nº 1.114.683, de forma a alcançar apenas os pedidos de credenciamento formalizados após a decisão da Corte de Contas, autorizando-se individualmente a agravante a iniciar a prestação dos serviços para os quais se credenciou perante o DETRAN/MG, independentemente da sustação dos efeitos da Portaria nº 23/2021  (…)



    Tratando-se de controle de legalidade de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a análise pelo Poder Judiciário deve se limitar à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo vedada a revisão do mérito da decisão administrativa. (…)



    No caso em análise, a agravante se insurge contras as decisões proferidas pelo TCE/MG nos autos da Denúncia nº 1.114.683, em que a ACTRANS Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais questiona a Portaria nº 23/2022 do DETRAN/MG, que regulamenta o funcionamento e os procedimentos para o credenciamento de clínica médica e psicológica, para realizar exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à obtenção de permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, à mudança e adição de categoria, registro de Carteira Nacional de Habilitação de outros Estados da Federação e Internacionais no Brasil, nos candidatos a Diretor-Geral, Diretor de Ensino, Instrutor e Examinador de Trânsito e candidatos a outros cursos. O TCE/MG, ao suspender a Portaria nº 23/2022, fundamentou seu acórdão na impossibilidade de aplicação do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 na contratação de clínicas para realizar exames de aptidão física e mental de avaliação psicológica em candidatos à obtenção de CNH, por não se tratar de inexigibilidade para a contratação de serviço técnico especializado, mas de inviabilidade de competição diante da possibilidade de prestação dos serviços por todos os interessados que cumpram os requisitos previamente estabelecidos, conforme Lei nº 14.133/2021 e na ausência de informações do valor a ser pago pela prestação do serviço, inexistência de estudos sobre os quantitativos e insuficiência das disposições acerca da distribuição da demanda (ordem 57/61). 



    Em razão da suspensão da Portaria nº 23/2022 pelo TCE/MG o Detran/MG suspendeu os processos de credenciamentos em curso no Sistema de Credenciamento Eletrônico SCE, bem como o início de novos processos. O Tribunal de Contas possui competência constitucional para exercer o controle externo dos atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da administração indireta (art. 73, §1º, II, CEMG) e, dentro de suas competências encontra-se o controle dos processos licitatórios e dos contratos administrativos (…).



    O acórdão proferido pelo TCE/MG (ordem 57/61) encontra-se devidamente fundamentado e a suspensão da Portaria nº 23/2022 foi motivada pela inaplicabilidade do art. 25 da Lei nº 8.666/93 ao procedimento de credenciamento das clínicas, uma vez que a situação demanda a aplicação da inviabilidade de competição pela possibilidade de prestação do serviço por todos os interessados que cumpram os requisitos previamente estabelecidos. Bem assim, de acordo com o acórdão do TCE/MG, o Detran/MG deixando de observar ao menos três elementos fundamentais consubstanciados na: (i) ausência do valor a ser pago pela prestação do serviço; (ii) inexistência de estudos sobre os quantitativos; e (iii) insuficiência das disposições acerca da distribuição da demanda. Quanto à omissão do valor para a prestação dos serviços, constou da Portaria nº 23/2022 que os valores seriam estipulados por portaria do Diretor do Detran/MG, mas não há referência de qual portaria seria aplicada, conforme constou do acórdão do TCE/MG. 



    Consta do acórdão, ainda, que “não há informações da demanda dos serviços e quantitativos previstos, contrariando a obrigatoriedade de estimativa de quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe art. 18 da Lei nº 14.133/2021, o que compromete a isonomia do certame. (…)



    O fundamento central para a suspensão da Portaria nº 23/2022 do Detran/MG foi, portanto, a indevida limitação de participantes no certame, o que motivou a suspensão do ato administrativo” (fls. 7-11, doc. 3).



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.774, este Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei n. 20.805/2013 de Minas Gerais, pois “a norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF)” (DJe 3.10.2019).



    Pela decisão reclamada, o Relator do agravo de instrumento limitou-se a promover a “análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para fins de suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TCE/MG nos autos da denúncia nº 1.114.683”, que tinha sido indeferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, e a indeferir a reprodução desse pedido em sede recursal, por ausência de comprovação da plausibilidade do direito alegado, pois a decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais estaria “devidamente fundamentad[a] e a suspensão da Portaria nº 23/2022 foi motivada pela inaplicabilidade do art. 25 da Lei nº 8.666/93 [inexigibilidade de licitação] ao procedimento de credenciamento das clínicas” (e-doc. 3).



    Não se emitiu juízo sobre a incidência, ou não, no caso concreto, da Lei mineira n. 20.805/2013, declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal, por ter invadido a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. A autoridade reclamada tampouco se pronunciou sobre a validade de lei local que estaria a impedir “a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”. Assim, a análise do ato reclamado conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado questionado, a Súmula Vinculante n. 49 e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.774, apontados como paradigmas de descumprimento, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    9. A argumentação traçada pela reclamante dirige-se, na verdade, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, o qual teria, em sua compreensão, desrespeitado o que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.774/MG. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007. 



    Patente a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    10. De se realçar que o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos pressupostos de cabimento de recurso de outro Tribunal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora